Tribunal: TJMT
Processo: 1029864-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029864-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), T. G. T. - CPF: 107.855.791-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER — CRIANÇA — PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO — IMPOSSIBILIDADE — DISPONIBILIZAÇÃO DE AGENTE EDUCACIONAL INFANTIL — SUFICIÊNCIA.

Não demonstrada a imprescindibilidade da contratação de professor auxiliar para atendimento exclusivo a criança (pessoa com deficiência – PCD), suficiente a disponibilização de agente educacional infantil para auxiliá-lo no desenvolvimento de sua autonomia.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a decisão que, em
ação civil pública, com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Theodoro Gonzaga Tessaro
, deferiu a deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o deferimento da tutela provisória de urgência esgotou o objeto da pretensão, a contrariar o disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Assevera que não há “
obrigatoriedade do Poder Público em fornecer de forma exclusiva profissional de apoio escolar aos educandos com diagnóstico de Epilepsia Genética associada a Atraso Global do Desenvolvimento, todavia, restou claro que o Poder Público deve realizar o acompanhamento integral da rede de ensino, com o apoio terapêutico da rede de saúde
.”.

Afiança que através do Centro de Atendimento Multiprofissional – CENAM, criado pela Lei do Município de Campo Novo do Parecis no 2.490, de 10 de novembro de 2023, realiza atendimento aos alunos com deficiência.

Requer o provimento do recurso para “
reformar integralmente a decisão agravada, e estender os efeitos da suspensão para liminares supervenientes com o mesmo objeto
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 158281184).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (Id. 199766688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 204990154), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Theodoro Gonzaga Tessaro
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Theodoro Gonzaga Tessaro, com três (3) anos de idade, encontra-se matriculado na Escola Municipal de Educação Infantil Armando Jacinto Brolio, localizada no Município de Campo Novo do Parecis e, por apresentar “
epilepsia genética associada a atraso global do desenvolvimento
” (Primeira Instância, Id. 130133561), está a necessitar de acompanhamento de
auxiliar de educação especial
para seu desenvolvimento escolar.

É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”. E com a finalidade de facilitar o acesso à educação, também garante aos alunos o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

De início,
não há dúvida de que integração do aluno com deficiência não é alguma coisa que pode ser relegada para amanhã, já que deveria ter sido propiciada ontem. Assim,
a demora é capaz de inviabilizar a tutela jurisdicional, a não se detectar, portanto, qualquer contrariedade ao estabelecido no artigo 1o, § 3o, da Lei n o 8.437, de 30 de junho de 1992. E, a considerar os bens jurídicos tutelados, não se vislumbra maltrato do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] 2 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas que devem ser relativizadas quando houver risco irreversível à saúde, à vida, à segurança daquele que pretende a tutela jurisdicional de urgênci
a.

3 –
O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela (art. 300, §3o, do CPC) deve ser mitigado diante da necessidade de tutela urgente à saúde, à integridade física da pessoa humana e à segurança pública, direitos supremos protegidos constitucionalmente
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000538-88.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

No caso, de fato, o
Laudo Médico
emitido pela médica neurologista Dra. Ariane Meneguzzo Tolari (CRM-MT 10424/RQE 5385) está a indicar que Theodoro Gonzaga Tessaro demanda de acompanhamento de
professor de apoio especializado
:

Laudo Médico

[...]

Solicito:

[...] 5 – Deve-se estimular a criança a se engajar nas regras e rotinas que envolvem outras crianças e aplicar as orientações das equipes que o acompanham. Deve ter
professor de apoio especializado para ajudar a mediar o seu comportamento social na escola e dar mais sentido as ações
. [...] (Primeira Instância, Id. 130133562 – fls. 6). [com grifo nosso]

Todavia, o Memorando no 806, de 25 de outubro de 2023, emitido pela Secretaria de Educação do Município, está a indicar que o agravado já é acompanhado em sala de aula por “
agente educacional infantil
”:

[...]
O Departamento da Educação Especial, através do Centro de Atendimento Multiprofissional CENAM informou que o aluno atendido Theodoro Gonzaga Tessaro atualmente está matriculado no maternal II, com acompanhamento da Agente Educacional Infantil Sra. Fabiana Pereira da Costa, e Professora Pedagógica Sra. Joyce Karim Nepomuceno
.

A turma a qual a criança pertence contempla 15 (quinze) alunos, sendo que o número permitido poderia ser de 20 (vinte) alunos na Rede Pública Municipal, de acordo com a Normativa no 001/2023 de 18 de outubro de 2023
.

A finalidade de trabalhar com turma reduzida pela Rede Pública Municipal é justamente com a finalidade de proporcionar ao aluno Theodoro Gonzaga Tessaro um melhor desenvolvimento dentro de sala de aula, com apoio da Agente Educacional Infantil
.

A situação suscitada distorce a realidade do Município de Campo Novo do Parecis, uma vez que
atualmente o aluno já está sendo atendido, e acompanhado dentro de sala de aula, com apoio do Centro de Atendimento Multiprofissional CENAM, composto por equipe técnica de Psicólogo, Psicopedagoga, e Assistente social
.

A equipe do Centro de Atendimento Multiprofissional CENAM realizou internamente avaliação com a criança Theodoro Gonzaga Tessaro, e constatou que estariam havendo dentro de sala de aula todo atendimento necessário, para desenvolvimento escolar do aluno
.

Vale ressaltar que a Educação Especial visa o atendimento ao estudante com deficiência matriculado na Rede Pública Municipal de Ensino e se dá mediante laudo médico, o qual atesta a deficiência intelectual e Múltipla, física e indica a sua gravidade, evidenciando as necessidades do indivíduo quanto a tratamentos especializados, indica o acesso necessário aos serviços, suportes educacionais e evidência os direitos do estudante.

Por fim, no que diz respeito à contratação do profissional de apoio, o mesmo se justifica quando a necessidade do estudante da Educação Especial não for atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes, o que não é o caso da criança Theodoro Gonzaga Tessaro. [...]. (Primeira Instância, Id. 132900023). [sem negrito no original].

Com efeito, permitir o acompanhamento individual importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade: ‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]” (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Trata-se da máxima de Aristóteles, que, mesmo de origem longínqua, ainda reverbera, com profunda atualidade, nos modernos tempos: “
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade
”.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 156 e 158/159).

Não bastasse isso, ausente a prova de
imprescindibilidade da contratação de
professor auxiliar
para atendimento exclusivo, uma vez que o
Relatório Pedagógico
emitido pela Escola Estadual Armando Jacinto Brólio descreve que:

Relatório Pedagógico Descritivo Referente ao Primeiro Semestre/2023:

[...]

O aluno Theodoro Gonzaga Tessaro adaptou-se sem dificuldades na EMEI Armando Jacinto Brólio no maternal II G, período vespertino. O mesmo é muito ativo e alegre, participa das atividades propostas com entusiasmo. Em especial gosta das rodas musicais expressando felicidade em reproduzir gestos/coreografia e contações de histórias narradas pela professora. Explora todos os espaços d sala e gosta de brincar de carrinho. Interage pouco com os coleguinhas, e se mantém reservado. Se sente à vontade no ambiente escolar, mas ainda tem dificuldade em obedecer às regras e comandos.
Está em processo de desenvolvimento da coordenação motora fina, e apresentou aptidão ao manusear os materiais oferecidos
, como pincel, giz de cera e canetinha. O aluno começa a assimilar as cores primárias em objetos.

No campo de experiência “O eu, o outro e nós”, a partir das atividades apresentadas, o aluno está em processo de aprendizado da prática e respeito quanto a interação por si mesmo e pelos demais amiguinhos. Neste contexto,
soube lidar com os conflitos que o envolve, e está em processo de desenvolvimento ao respeitar regras básicas em sala de aula.

No campo de experiência “Corpo, gesto e movimento”,
consegue explorar todas as formas de gestos e movimentos. Está em processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento em suas habilidades manuais como desenhar, rasgar, pintar, cortar.

No campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”, consegue manipular materiais variados,
está em fase de aprendizado em relação aos ritmos musicais nas interações das brincadeiras com gestos e movimentos quando solicitados conforme a música.

No campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” a criança acompanha com muita atenção as contações de histórias e expressa suas ideias, sentimentos e emoções, através da linguagem oral.
Demonstrou bastante criatividade e imaginação, ao tentar responder perguntas sobre histórias narradas.

No campo de experiência “Espaço, tempo, quantidade e relação” a criança
está em processo de desenvolvimento em relação a compreensão e a relação dos números, a
s quantidades e as formas, bem como quanto às diferentes formas geométricas (triângulo, quadrado, retângulo e círculo). Contudo, já consegue discernir bem quanto as identificações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo). [...]
(Primeira Instância, Id. 132900024). [sem negrito no original].

Não se está, aqui,
a negar o direito à educação. C
ontudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a disponibilização de
agente educacional infantil
para
auxiliá-lo no desenvolvimento
.

Essas, as razões por que
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para, no caso, não deferir a tutela provisória de urgência.

É cono voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024